Tribunal: STF
Processo: ARE 1363077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO - ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL – LEGALIDADE – REITERADAS DECISÕES DO TJMT NO MESMO SENTIDO NO MESMO CONCURSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Observada a determinação de atendimento aos comandos e exigências do edital do concurso, que faz lei entre as partes, não se observa a ilegalidade anunciada pela recorrente.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXX; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim restou proferida a sentença [na íntegra]:



    (...)



    -DO MÉRITO



    Dessume-se dos autos que a parte autora foi excluída do Concurso Público para provimento do cargo de soldado do Corpo de Bombeiros, correspondente  à investigação documental, em vista de que não apresentou a sua CNH, nos termos doitem 3.1, “o”, do Edital 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013. 



    Registre-se que é incontroverso de que a parte reclamante não possuía a CNH na data prevista no edital. 



    Assevera, no entanto, que na data de 04 de março de 2016, foi publicado, via Diário Oficial, Edital de Convocação de Aprovados e Classificados no concurso em questão, cujo teor traz: 'Por ordem judicial decidiu-se que não haverá a necessidade de apresentação da CNH para os candidatos do certame'. Desse modo, afirma que coma exclusão da CNH do rol de documentos 'automaticamente incluiu o Requerente nalista dos RECOMENDADOS'



    O fundamento é de que a apresentação dos documentos somente pode ser exigida na data da posse que somente ocorre após a conclusão do curso de formação,contudo, a parte autora foi excluída anterior a este momento. 



    A tese aventada é insubsistente. Isto porque, o edital a que se refere a parte autora baseou-se no cumprimento de medida liminar proferida nos autos do Mandado deSegurança junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o nº 0016406-60.2016.8.11.0000 (Protocolo nº 16406 / 2016), impetrado pela RHAISA EMANUELLI PEREIRA ZANGEROLIMO, porém ao acessar o andamento do referido processo nosite do TJMT constata-se que houve o julgamento do mérito, denegando a segurança por unanimidade, com disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, Edição nº 9788 em 06/06/2016 e publicado em 07/06/2016. Veja-se o teor:



    'CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO  – MANDADO DE SEGURANÇAPREVENTIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOSDA POLÍCIA MILITAR – EXIGÊNCIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO(CNH)  – ATO DA MATRÍCULA  – LEGALIDADE – INGRESSO NA CARREIRAMILITAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUALN° 408/2010  – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO  –SEGURANÇA DENEGADA. É legal a exigência da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, pois apartir desse ato, ingressa o candidato nas fileiras militares (Lei Complementar nº 408,de 1º de julho de 2010); portanto, não se trata de exigência no ato da inscrição noconcurso público. (Relator Des. Marcio Vidal) 



    O Relator Des. Marcio Vidal, esclarece:



    (...) Nota-se, portanto, que a posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tal como previsto em lei, é requisito para a matrícula no curso de formação. Outrossim, os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Lei Complementar nº 231/2005, os quais prescreviam que o curso de formação era apenas uma fase do concurso público, foi revogado pela Lei Complementar nº 408, de 1º de julho de 2010, consoante previsão expressa em seu artigo 67. (...) Logo, é incontestável que o perfazimento do curso deixou de ser mais uma etapapara o ingresso nas fileiras militares, de modo a ser, desde a edição da LeiComplementar nº 408, de 1º de julho de 2010, marco do próprio ingresso naCorporação. É o ato da matrícula, portanto, o instante devido para aapresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).A então impetrante interpôs recurso ordinário ao STJ. Não obstante a isso, a referida decisão em sede de liminar tem força apenas emrelação a candidata impetrante, tanto que se verifica que o Edital convocou apenas areferida a candidata e relatou os documentos que deveriam ser apresentados, excetoa CNH. É o que se retira da parte dispositiva da decisão retro: 'Ante o exposto,DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar à Autoridade Coatora que proceda àinscrição da Impetrante no Curso de Formação de Soldados e permita suaparticipação, sem a exigência de entrega da Carteira Nacional de Habilitação.'.'



    Pois bem, observa-se que a sentença apenas considerou que o edital é lei entre as partes e deve ser obedecido, de onde, o recorrente não atendeu aos seus ditames, de onde em vários julgados proferidos pelo E.TJMT, recentes, foram exatamente no mesmo sentido da sentença, de ser legal tal exigência da CNH exatamente na fase em que se questiona o recorrente.



    Portanto, nada de reparos merece a sentença, que deve ser mantida integralmente pelos próprios fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente